Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a angularidade passiva da pretensão recursal que flui nestes autos é integrada por menor absolutamente incapaz, devidamente representado por sua genitora, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determina o artigo 178, inciso II, do estatuto processual. I. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator